Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Agravo de interno. Execução de título judicial.
O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, o que foi observado no caso. Não se trata de cogitar de tríplice identidade, pois não há cotejo com outra demanda, mas simplesmente de observar os elementos constitutivos do título, mais especificamente, o credor, o devedor e o valor já definidos pelo Judiciário, sem margem para discussões.